Tribunal: TJDFT
Processo: 0738690-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS CONTRATUAIS. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE VENDEDOR. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA MÍNIMA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em ação de rescisão contratual, com pedido de tutela de urgência para suspensão das cobranças de parcelas vencidas e vincendas do contrato de promessa de compra e venda, bem como de taxas condominiais e da inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, diante do inadimplemento contratual relacionado à ausência de infraestrutura essencial no empreendimento imobiliário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender exigibilidades contratuais em razão de inadimplemento da obrigação de entrega de infraestrutura mínima do empreendimento, especialmente a rede de distribuição de água potável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. O contrato prevê a implantação de rede de distribuição de água como parte da infraestrutura do condomínio, cuja entrega deveria ocorrer em até dois anos, prazo expirado sem a efetiva implementação da rede de água potável conforme exigência legal para uso residencial.
5. Laudos técnicos constantes nos autos comprovam a impropriedade da água disponibilizada para consumo humano, em desconformidade com os parâmetros regulatórios, evidenciando o inadimplemento contratual pela vendedora.
6. A ausência de impugnação específica pela ré quanto à qualidade da água e sua tentativa de transferir a responsabilidade ao condomínio não afasta a obrigação assumida contratualmente de entregar infraestrutura adequada, nos termos dos arts. 421 e 422 do Código Civil.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de suspensão do pagamento das parcelas contratuais quando verificada mora da vendedora na entrega do imóvel ou da infraestrutura contratada, com base nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
8. A manutenção das exigências contratuais durante a discussão judicial da validade do contrato poderia comprometer a restituição ao status quo ante, justificando o deferimento da tutela para evitar dano de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de entrega da infraestrutura essencial contratada, como rede de água potável, caracteriza inadimplemento contratual que justifica a concessão de tutela de urgência.
2. A probabilidade do direito e o perigo de dano estão presentes quando a parte requerente demonstra, por meio de provas técnicas, que a parte contrária descumpriu obrigação contratual essencial.
3. É cabível a suspensão das cobranças contratuais e a vedação da negativação do nome do comprador em casos de inadimplemento relevante da vendedora, até o julgamento definitivo da lide.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 421, 422, 475, 473 e 476.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1433922, 0730172-77.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 25.05.2022, DJe 20.07.2022.
STJ, Súmula 543.